Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-48.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000939-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SEBASTIAO DE LARA - CPF: 171.074.821-49 (AGRAVANTE), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DETRAÇÃO PENAL – DESCONTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA SEDIMENTADA NA 5ª TURMA DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Consolidou-se na 5ª Turma do STJ o entendimento no sentido de que, a despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar noturno, por ensejar a privação de liberdade do apenado, deve ser detraído da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Sebastião de Lara
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, nos autos do processo executivo – código n. 240425, que indeferiu o pleito de detração penal do tempo em que permaneceu submetido a medidas cautelares diversas da prisão – Id.

73541083, pp. 35-36.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao cômputo na pena privativa de liberdade do período em que cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que houve redução da liberdade individual, pois teve que se recolher no seu domicílio no período noturno, finais de semanas e feriados – Id. 73541083, pp 46-54.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento – Id. 73541083, pp. 75-78.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos termos da manifestação lançada no Id. 80660492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante cumpre pena de 17 anos de reclusão, atualmente em regime domiciliar, devido ao seu grave estado de saúde, pela prática do delito previsto no art. 217-A, § 4º, do CP, e que requereu, na origem, a aplicação do instituto da detração penal, com o desconto no tempo de condenação final do período em que esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão.

Instado a se manifestar, o Juízo processante indeferiu o referido pleito, mediante o seguinte argumento:

“... as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal são, como o próprio nome diz, diversas da prisão, ou seja, seu período não é válido à título de detração penal...”
- Id. 73541083, p. 35.

Aludida conclusão, no entanto, não condiz com o atual posicionamento do STJ.

A propósito, colaciono o recentíssimo precedente,
in verbis
:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA À PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DA QUINTA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Consolidou-se na Quinta Turma deste Tribunal entendimento no sentido de que, a despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar noturno, por ensejar a privação de liberdade do apenado, deve ser detraído da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
” (AgRg no HC 612328 / DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe
15.3.2021
).

Casos semelhantes:

HC 631554 / DF;

HC 613003 / PR;

AgRg nos EDcl no HC 626870 / DF

Na hipótese, conforme se verifica dos documentos anexados no Id. 73541083, pp. 55-61, o juízo processante, entendendo desnecessária a segregação provisória do agravante, substituindo a medida excepcional por cautelares alternativas consistentes no:

“...

a) comparecimento mensal ao juízo, até o dia 10 (dez) de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades; b) não mudar de residência sem prévia comunicação ao juízo; c)
nos dias úteis, recolher-se em sua residência das 20:00 às 05:00 horas da manhã, e integralmente nos finais de semana, feriados e folga de trabalho
, exceto por necessidades das suas atividades laborais, o que deverá ser requerido a este juízo; d) não frequentar lugares como bares, casas de prostituição, locais de jogos e similares; e) não ingerir bebidas alcoólicas em locais públicos; f) não se aproximar da vítima em uma distância de 400 (quatrocentos) metros, nem manter contato com a mesma, sob pena de ser-lhe decretada a prisão preventiva...”.

Pelo que consta, as obrigações supracitadas aparentemente perduraram de
3.8.2012
a
3.8.2016
– Id.

73541083, pp. 18 -21.

Partindo dessa premissa, não obstante inexista previsão legal quanto ao instituto da detração da pena em caso de
recolhimento domiciliar noturno
, comungo do entendimento sedimentado na 5ª Turma do STJ, no sentido de que o agravante faz jus à benesse pleiteada, por comprometer seu
status libertatis
.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
para determinar que o Juízo das Execuções Penais compute em favor do agravante
Sebastião de Lara
, para fins da detração da pena, o período em que cumpriu medida cautelar diversa da prisão, consistente no recolhimento domiciliar noturno, o que faço em
dissonância
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021